Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704074-95.2021.8.07.0019 APELANTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Consoante despacho de ID 30432574, a douta Defesa técnica do réu IGOR JÚNIO DIAS TORRES, inicialmente, não apresentou as razões recursais e por essa razão foi determinada a intimação pessoal do acusado para constituir novo advogado. O apelante foi pessoalmente intimado no dia 08-novembro-2021 (ID 30532938) para constituir novo advogado e, diante do transcurso do prazo para manifestação, sobrevieram as razões recursais pela Defensoria Pública (ID 31767786), nomeada especificamente para este ato, tal como posto no aludido despacho. Ocorre que no dia 03-janeiro-2022, a douta Advogada constituída (Doutora Beatriz Xavier da Costa – procuração de ID 29985805) também protocolou as razões recursais em favor do réu. Desta feita, considerando que a designação da Defensoria Pública foi específica para a realização do aludido ato processual (apresentação das razões recursais), e por não haver nos autos qualquer notícia da revogação ou renúncia dos poderes outorgados à patrona regularmente constituída, depreende-se que persiste a sua devida representação processual. 2. Por tais razões, providencie a Secretaria as anotações necessárias para que as intimações em favor do apelante ocorram em nome da douta advogada Dra. BEATRIZ XAVIER DA COSTA, OAB/DF 65654. Dê-se ciência à Defensoria Pública e intime-se a Defesa constituída pelo acusado. 3. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator